Tribunal: TJES
Processo: 5006640-57.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006640-57.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: JOAO IRINEU NATALE JUNIOR
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006517-93.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: VALESCA DA ROCHA BATISTA RODRIGUES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 3° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
VALESCA DA ROCHA BATISTA RODRIGUES
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na qual afirma que é professora da rede pública estadual e que apesar de ter direito a gozar férias anuais de 45 dias, apenas recebe o terço constitucional sobre 30 dias. Pretende assim, a condenação do Estado no pagamento das diferenças do valor pago nos últimos cinco anos.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos (ID 11112922) por entender que [...]
reconhecido que o período de férias do professor é de 45 (quarenta e cinco) dias por ano, o cálculo do adicional de férias deve incidir sobre todo esse período.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, sustentando que
a recorrida não atua em regência de classe
(exercício da função em sala de aula),
exercendo a função de pedagoga.
Aduz que,
nos termos da Lei que rege a carreira, somente quando estão no exercício das atribuições de regência de classe é que os professores gozam de 45
(quarenta e cinco)
dias de férias.

Entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, de fato, ocupa o cargo de "Professora P" - Pedagoga, conforme informações prestadas pela SEDU (ID 11112907) e consulta ao Portal da Transparência, o que, em princípio, afastaria o direito ao gozo de 45 dias de férias, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 115.

A LCE nº 115/1998 – Estatuto do Magistério Estadual – prevê, no art. 48, como sendo de
45
(quarenta e cinco)
dias o período de férias dos professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe
, razão pela qual fixou-se o entendimento de que o adicional de férias deverá incidir sobre todo o período previsto (45 dias) e não somente sobre 30 (trinta) dias.

No caso dos autos, entendo que a parte autora não comprovou de forma inequívoca que, no período a que se refere a pretensão (2017-2022), exercia efetivamente a função de regência de classe, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A declaração de ID 16882132, que inclusive só foi anexada aos autos após a sentença inicial de improcedência (ID 11112916), por si só, não é suficiente para comprovar o exercício da regência de classe no período requerido na inicial, sendo necessária a apresentação de outros documentos que atestassem a efetiva atuação da parte autora em sala de aula.

Diante desse cenário, tendo em vista que não há nenhuma previsão legal para o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias pelos professores que não estejam, efetivamente, atuando em regência de classe, sendo certo que, consoante o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF, sob a ótica da Administração Pública somente é permitido agir dentro daquilo que é previsto e autorizado por lei, entendo que não há como serem acolhidos os pedidos da parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)